Tribunal: TJBA
Processo: 0003622-81.2012.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ILONA MARCIA REIS
Órgão julgador: ILONA MARCIA REIS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0003622-81.2012.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA MARCOLIN GUERRA

Advogado(s)
:
GILVAN ANTUNES DE ALMEIDA, CESAR LUCENA BORGES

APELADO: ANTÔNIA VERA ARCANJO CAMPOS

Advogado(s)
:
DEBORA CANDICE CUSTODIO PESQUEIRA TAVARES, LORENA PEREIRA FAGUNDES BROGLIATTO, LEONE DELLANO PEREIRA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. PRELIMINARES. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ULTRA PETITA. AFASTADAS. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSE MANSA E PACÍFICA. POSSUIDORA COMPANHEIRA DO FILHO DA PROPRIETÁRIA. CONSTRUÇÃO REALIZADA DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO DA PROPRIETÁRIA DE TER O BEM RESTITUÍDO. DIREITO DA POSSUIDORA DE BOA FÉ DE TER AS BENFEITORIAS RESSARCIDAS NA RAZÃO DA MEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminares.

1.1. Cerceamento de defesa. Suscitou a apelante a nulidade de sentença pela ausência de oportunidade de produção de prova testemunhal. Alega que o juízo de piso julgou o processo sem a realização da audiência de instrução violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa sob o argumento de que na ação conexa, processo nº 0003622-81.2012.8.05.0154 (Reintegração de Posse), foram produzidas todas as provas necessárias ao julgamento da demanda.

1.2 Da análise dos autos, em cotejo com a documentação colacionada, não assiste razão a apelante, pois no caso descabe cogitar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa isso porque a prova requerida pelas partes foram produzidas na ação conexa, sendo suficientes para constituição do livre convencimento do juiz por serem comuns aos dois processos.

1.3 Ademais, não demonstra a apelante ter sofrido qualquer prejuízo com a alegada supressão da audiência instrutória. Afasto, portanto a preliminar suscitada.

2. Nulidade da sentença ultra petita.

2.1 S
ustenta, ainda, a apelante ser a sentença ultra petita pois o pronunciamento judicial concedeu mais do que fora pleiteado, já que deu a apelada não somente o direito à valores relativos às benfeitorias mas também o valor relativo ao terreno de propriedade da apelante pois fundamenta a indenização em um laudo de avaliação do imóvel no valor de R$ 117.500,00 (cento e dezessete mil e quinhentos reais).

2.2 Pois bem. O art. 141 do CPC estabelece que “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. O art. 492, por sua vez, acresce que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. Deve a decisão, conforme redação do seu parágrafo único “ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional”.

2.3 O regramento contido no referido artigo juntamente com o do art. 492, constituem positivação do princípio da congruência segundo o qual o juiz deve se ater aos limites da demanda traçados pelas partes.

2.4 No caso em comento, a parte autora e apelada, Sra. Antonia Veras Arcanjo Campos, requereu a indenização pelas benfeitorias no importe de R$ 134.648.90 (cento e trinta e quatro mil seiscentos e quarenta e oito reais e noventa centavos). O juízo de piso condenou a apelante em valor inferior ao requerido na peça vestibular, não ofendendo os limites objetivos dos fundamentos de fato postos no processo. Diante disso, cumpre afastar também a preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita.

3. Mérito.

3.1 A presente demanda trata-se de ação de reintegração de posse, em que visa a apelante ser reintegrada na posse do imóvel em questão, bem como receber os valores referentes aos aluguéis do período caracterizado pelo esbulho, bem ainda, ação de indenização e retenção de benfeitorias, em que visou a apelada ser indenizada pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto de ambas demandas.

3.2 A apelante e autora da ação de reintegração alega ser proprietária do imóvel urbano objeto desta demanda, estando referido imóvel ocupado pela apelada desde o ano de 2001, em razão da união estável com o filho da apelante.

No seu apelo discorre acerca do desacerto da sentença quanto a condenação das benfeitorias, assinalando não ter a apelada
construído a casa objeto da demanda sendo descabidos os recibos datados de 2006 para comprovar tal construção, bem como, que teria vivido nas outras casas de 2001 a 2006, construindo a quarta casa em 2006. Questiona que os recibos utilizados para comprovar a construção não mencionam a compra de cimento, areia, tijolo e não atingem sequer o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.3 Deduz, nesse viés que os recibos acostados pela apelada dizem respeito a manutenção e conservação do imóvel e não edificação, afastando-se o direito a indenização.

3.4 Quanto a propriedade não há dúvidas de que a apelante comprova mediante os documentos de fls. 18, ter adjudicado o terreno em que os bens objeto da demanda foram construídos, possuindo ainda escritura pública de compra e venda em nome do seu esposo falecido (fls. 20).

3.5 Noutra senda, comprova a notificado extrajudicial em face da apelada, para desocupação do imóvel, que por sua vez faz prova de sua posse mansa, pacífica e de boa-fé pelos documentos acostados à ação de reintegração de posse.

3.6 A prova colacionada nos autos demonstra que a posse exercida pela apelada sempre foi de boa-fé, diante da união estável da apelada com o filho da apelante, assim, como pelos depoimentos das testemunhas restou demonstrado que a apelada, juntamente com seu companheiro construiu a quarta casa, objeto dessa demanda, devendo por isso, ser ressarcida.

3.7 Desse modo, por reconhecer que a apelada ocupa o imóvel de boa fé, incide na espécie o referido artigo 1.219 do Código Civil, de modo que a ela assiste o direito de retenção pela importância das benfeitorias necessárias e úteis, o que demanda em afastar a imposição de retirada da Ré do imóvel após trinta dias após o trânsito em julgado.

3.8 Outrossim, diante da conjunção de esforços para construção da casa da apelada e seu companheiro, filho da apelante, não há como se determinar a
“partilha da edificação”
, já que, como está situada em terreno de terceiros (apelante), a construção a ele se incorpora, passando a pertencer aos proprietários, nos termos do art. 1.255 do Código Civil.

3.9 Na hipótese em testilha, deve-se partilhar os direitos decorrentes da edificação, respeitando os valores correspondentes aos herdeiros da apelada.

3.10 Quanto ao valor a ser ressarcido à apelada, assiste razão a apelante merecendo retoque a sentença de piso nesse ponto, já que considerou o valor de mercado do imóvel não descontando o valor correspondente ao terreno.

3.11 Tal valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, por profissional habilitado que deverá considerar o valor atual de mercado da construção, excluindo-se o correspondente ao terreno, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a apelada correspondente à sua meação.

4. Recurso parcialmente provido,
tão somente para determinar que o valor correspondente à retenção seja
apurado em fase de liquidação de sentença, por profissional habilitado que deverá considerar o valor atual de mercado da construção, excluindo-se o correspondente ao terreno, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a apelada correspondente à sua meação. Em oportuno,
majoro o percentual dos honorários, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, para 17% sobre o valor da condenação, r
eformando a sentença nesse ponto para que o valor dos honorários e das custas processuais

seja dividido em 60% (sessenta por cento) para a apelante e 40% (quarenta por cento) para apelada.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENT PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº
0003622-81.2012.8.05.0154 e 0005775-19.2014.8.05.0154
, em que são apelantes e apeladas as partes

acima relacionadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
, para, no mérito,
DAR PARCIAL P
ROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2020.

Presidente

Desa. Ilona Márcia Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça